Tribunal: TJBA
Processo: 8004927-38.2025.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004927-38.2025.8.05.0079 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOSE HILTON TEIXEIRA RIBEIRO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS OBJETIVOS. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. LICITUDE DAS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUTOR FIXADO NO PATAMAR MÍNIMO. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. OPINATIVO MINISTERIAL PELO DESACOLHIMENTO DA INSURGÊNCIA DEFENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c §4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa. 2. A defesa suscitou preliminar de nulidade absoluta das provas por alegada ilegalidade da busca pessoal fundada exclusivamente em denúncia anônima e, no mérito, postulou absolvição por insuficiência probatória, aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3, fixação do regime aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, detração penal e direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada pelos policiais militares foi ilícita por ausência de fundada suspeita e caracterização de fishing expedition; (ii) saber se as provas produzidas nos autos são suficientes para comprovar a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas; (iii) definir se é cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 em fração superior à fixada na sentença; (iv) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, alteração do regime prisional e concessão do direito de recorrer em liberdade. III. Razões de decidir 4. A busca pessoal mostrou-se legítima, uma vez que precedida de denúncia anônima qualificada, corroborada por diligências policiais e elementos objetivos constatados no local, consistentes na identificação nominal do suspeito, comportamento nervoso dos abordados e apreensão imediata de entorpecentes, em conformidade com os arts. 240, §2º, e 244 do CPP e com a jurisprudência consolidada do STF e STJ. 5. Não se configurou fishing expedition, pois a atuação policial foi direcionada por indícios concretos da prática de crime permanente, tendo o próprio acusado indicado espontaneamente o local onde armazenava grande quantidade de drogas e instrumentos destinados ao tráfico. 6. A materialidade delitiva restou comprovada pelos autos de apreensão e pelos laudos periciais definitivos, enquanto a autoria foi demonstrada pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, pela palavra do usuário que adquiriu a droga e pela confissão extrajudicial e parcial judicial do acusado. 7. A condenação pelo crime de tráfico de drogas prescinde da comprovação de comercialização reiterada, bastando a prática de quaisquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, como portar, guardar ou ter em depósito substância entorpecente. 8. A fração mínima de 1/6 aplicada à minorante do tráfico privilegiado mostrou-se proporcional e adequadamente fundamentada na elevada quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos – cocaína e crack –, bem como na existência de estrutura voltada ao fracionamento e comercialização das drogas, sem ocorrência de bis in idem. 9. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, porquanto a reprimenda aplicada superou quatro anos de reclusão. 10. Correta a fixação do regime inicial semiaberto, em conformidade com o art. 33, §2º, “b”, do Código Penal. 11. Mantida a prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, da expressiva quantidade de drogas apreendidas, da estrutura de traficância identificada e do risco de reiteração delitiva. IV. Dispositivo e tese 12. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A denúncia anônima corroborada por diligências policiais e elementos objetivos concretos configura fundada suspeita apta a legitimar busca pessoal sem mandado judicial. 2. A elevada quantidade e natureza das drogas apreendidas autorizam a fixação da minorante do tráfico privilegiado no patamar mínimo de 1/6. 3. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a reprimenda definitiva supera quatro anos.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, §2º, 244, 387, §2º, e 563; CP, arts. 33, §2º, “b”, 44, I, 59, 65, III, “d”, e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 737535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no HC 872.713/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STF, ARE 1546391 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 03.06.2025; STJ, AgRg no REsp 2.138.929/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.08.2024; STF, RE 597.270, Tema 158 da Repercussão Geral. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8004927-38.2025.8.05.0079, oriundos da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA, sendo Apelante José Hilton Teixeira Ribeiro e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso para, rejeitando a preliminar de nulidade suscitada, negar-lhe provimento, mantendo-se a sentença penal condenatória em sua integralidade, nos termos do voto.